Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 0728755-26.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: WALDYR TAVARES DE CARVALHO JÚNIOR RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por WALDYR TAVARES DE CARVALHO JÚNIOR em face do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, tendo em vista o descumprimento do acórdão exarado por este Conselho Especial que, ao julgar o Mandado de Segurança no 2012.00.2.020989-3, assegurou ao reclamante o direito à “participação nas demais fases do certame, inclusive, no curso de formação, possibilitando a sua nomeação e posse no cargo pretendido, em caso de aprovação” (ID 18553927, fl. 11). Liminarmente, pediu a inclusão do requerente na lista de candidatos aptos a realização do curso, a sua imediata inclusão no curso de formação em andamento e, em caso de aprovação, a nomeação para o cargo de Agente de Trânsito do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 18697031 e 18697034). Diante do longo tempo decorrido desde a concessão da ordem em mandado de segurança (5/3/2013, reiterada em 27/10/2016), foram solicitadas informações à autoridade reclamada (ID 18799818). As informações foram prestadas, conforme documentos de ID 20422193, 20422194 e 20422195, oportunidade em que foi esclarecido que o reclamante foi convocado para entregar os documentos e participar do Curso de Atualização para Agentes de Trânsito – CAAT 2020, previsto para terminar em 30/9/2020. É o relatório. Decido. Como relatado, a presente reclamação visava garantir o cumprimento do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT, em sede de mandado de segurança, o qual garantia ao reclamante o direito de prosseguir no certame, participando do curso de formação. Segundo as informações prestadas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o requerente foi efetivamente convocado para participar do Curso de Formação pretendido. Assim, não há mais que se falar em descumprimento da decisão judicial emanada deste Conselho, inclusive porque eventual direito à nomeação por parte do reclamante apenas surgirá com a sua aprovação em todas as etapas do concurso público, devendo ser observado o transcurso regular do certame (aprovação, prazo para recurso, resultado definitivo, nomeação, etc). Assim, diante das informações prestadas, a presente reclamação perdeu seu objeto. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicada a reclamação. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator